Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-88.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704965-88.2017.8.07.0009 RECORRENTE: DIANA DANIELLE KANZLER RECORRIDO: FLAVIO VITORINO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PAGAMENTO DE MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE. 1. É nula a sentença no ponto em que impõe obrigações ao Distrito Federal e ao Detran/DF sem que esses entes de direito público tenham integrado o processo, o que viola o contraditório, a ampla defesa e o preceito do art. 506, do CPC, devendo ser decotada essa parte do dispositivo. 2. Constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome, consoante determinação do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. No direito pátrio, a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição. Assim, ao receber a posse do veículo, a parte adquire a propriedade do bem, devendo, portanto, arcar com os consectários a ela inerentes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada pelos débitos relativos ao veículo advindos a partir da conclusão do negócio jurídico. 4. Não demonstrado pela ré/litisdenunciante a concretização do negócio jurídico de compra e venda e efetiva tradição do veículo para os litisdenunciados, afigura-se inviável o acolhimento do pedido regressivo formulado em face destes. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e à Lei 7.431/1985, asseverando que o recorrido deve ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades relativas ao bem, pois não providenciou o encaminhamento de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade ao DETRAN, impedindo a correta aferição do período de cometimento das multas, nem forneceu a documentação necessária para a transferência do bem no órgão de trânsito. Insurge-se contra o indeferimento da denunciação da lide sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamentou o recurso nesse particular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 134 do CTN. Isso porque a decisão colegiada, no sentido de que “ainda que o bem não tenha sido registrado em nome da ré junto aos assentamentos do DETRAN/DF, é induvidosa a obrigação da requerida pelos débitos referentes a multas e tributos incidentes sobre o bem após a alienação, até mesmo para evitar o seu enriquecimento ilícito, porque é, de fato, a sua proprietária” (ID Num. 16119648 - Pág. 5) está em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No tocante ao inconformismo lastreado no indeferimento da denunciação da lide, bem como à Lei 7.431/1985, ressalte-se que “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto dissídio interpretativo, pois “Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.” (AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017